Tribunal: TJBA
Processo: 8009028-18.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009028-18.2025.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM:

VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA /BA

JUIZ: DR. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

APELANTE: BRUNO DE JESUS SANTOS

ADVOGADO: DR. EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO OAB/BA 40.920

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. SUMAYA QUEIROZ GOMES DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 331 e 333 do CP, fixando pena total de 09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, além de 06 meses de detenção e multa.

2.A defesa suscita nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico de drogas e, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.

3.Sentença mantida integralmente pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O ingresso em domicílio foi legítimo, pois amparado em fundadas razões decorrentes de situação de flagrante delito, afastando a alegação de ilicitude probatória.

6.O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado enquanto perdurar a situação flagrancial.

7.A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos.

8.Os depoimentos de agentes públicos, prestados sob contraditório, possuem validade probatória quando convergentes com os demais elementos dos autos.

9.A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

10.A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais e reconhecimento da reincidência.

11.A negativa do direito de recorrer em liberdade é adequada, diante da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito e no consentimento do morador. 2. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar. 3. Depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação. 4. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 331 e 333; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 739.614/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no RHC nº 211.098/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.02.2026; STJ, REsp nº 2.248.277/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
800
9028
-
18
.2025.8.05.00
80
, provenientes da Vara
d
os Feitos Relat. Tóxicos
e
Acid
ente

d
e Veículos
d
a Comarca
d
e Feira
d
e Santana

(BA)
, em que figuram, como Apelante,
BRUNO DE JESUS SANTOS
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: